Tribunal: TJBA
Processo: 8002461-27.2024.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8002461-27.2024.8.05.0105 COMARCA DE ORIGEM: IPIAÚ PROCESSO DE 1.º GRAU: 8002461-27.2024.8.05.0105 APELANTE: PAULO HENRIQUE GOMES DO CARMO ADVOGADOS: GABRIEL BISPO DO CARMO, MARINA BISPO DO CARMO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR(A): CAROLINE VIANNA LONGHI PROCURADOR DE JUSTIÇA: MOISES RAMOS MARINS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA DUVIDOSA. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À DILIGÊNCIA POLICIAL E AO LOCAL DE APREENSÃO DE PARTE DO MATERIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Paulo Henrique Gomes do Carmo contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa. O recurso buscou a absolvição por ausência de provas de traficância, sob o argumento de que parte da droga foi apreendida em local de livre acesso. Subsidiariamente, requereu desclassificação para posse para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/2006), aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), redimensionamento da pena, substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como isenção da multa e custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há em discussão consiste em definir se as provas colhidas nos autos são aptas a comprovar a autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes imputado ao apelante, ou se, diante das dúvidas e contradições, deve ser absolvido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito de tráfico de drogas está comprovada pelos laudos periciais que confirmam a natureza ilícita das substâncias apreendidas (cocaína e maconha). 4. A autoria não se comprova de forma inequívoca, em razão de contradições entre os depoimentos policiais, divergindo sobre a conduta do réu no momento da abordagem e sobre o local exato da apreensão das drogas. 5. Parte relevante do material ilícito foi encontrada em beco de livre acesso, não vinculado diretamente ao acusado, impossibilitando a certeza sobre a propriedade da droga. 6. Em matéria penal, o ônus da prova recai sobre a acusação, e, persistindo dúvida razoável quanto à autoria, aplica-se o princípio in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Tese de julgamento: 1. A condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige prova firme e inequívoca da autoria, não bastando meras presunções. 2. A apreensão de drogas em local de livre acesso não autoriza, por si só, a imputação da propriedade ao acusado. 3. Contradições relevantes nos depoimentos policiais, desacompanhadas de outros elementos de prova consistentes, tornam inviável a condenação criminal. 4. Persistindo dúvida razoável sobre a autoria do delito, impõe-se a absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, §1º, 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 882.859/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. conv. TJSP), 6ª Turma, j. 16/10/2024, DJe 23/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8002461-27.2024.8.05.0105, da comarca de Ipiaú, em que figura como apelante Paulo Henrique Gomes do Carmo e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, para absolver o apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8002461-27.2024.8.05.0105)